Tribunal: TJSP
Processo: 1003623-41.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE COM MOTOCICLETA EM DECORRÊNCIA DE BURACO EM VIA PÚBLICA – MONTANTE FIXADO COMPATÍVEL COM OS GASTOS COMPROVADOS PARA O REPARO DO VEÍCULO E COM O SOFRIMENTO CAUSADO À AUTORA PELOS FERIMENTOS RECEBIDOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.